Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706458-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer movida em seu desfavor por LUCIANA GONÇALVES (processo n. 0700384-12.2021.8.07.0002), consistente em determinar que a requerida/agravante custeie o medicamento Omalizumabe - 'Xolair', na quantidade e forma encontrados em prescrição médica constante dos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Defende que não detém qualquer responsabilidade contratual ou legal de arcar com o custo do referido fármaco, pois, segundo afirma, o tratamento requerido pela autora não consta do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Sustenta, ademais, que o plano de saúde contratado pela autora, em sua cláusula 23, exclui expressamente a cobertura de medicamentos não previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Destaca que o e. STJ, em recentes julgados, decidiu que as empresas do segmento saúde não estão obrigadas a custear o tratamento cuja exclusão decorre da lei e do rol da ANS (REsp n 1.734.445/SP), como também a natureza deste não é meramente exemplificativa (REsp n 1.733.013/PR). Afirma, com base na fundamentação dos arestos mencionados, que a ANS possui atribuição legal de elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, o qual constitui a cobertura mínima obrigatória do plano de saúde, não cabendo ao Poder Judiciário desconsiderar o comando legal para, ao fim, proporcionar cobertura infinita de procedimentos aos usuários dos planos de saúde. Diz, então, que, ao negar o custeio do medicamento pleiteado, o plano de saúde agravante agiu dentro de seu exercício regular de direito, em conformidade com o contrato firmado entre as partes e com a legislação em vigor. Salienta, outrossim, que o presente caso não configura situação emergencial a ensejar a concessão da tutela de urgência, ante a ausência de documentos que assim demonstrem. Discorre, ademais, a respeito da desproporcionalidade da multa fixada e do exíguo prazo para cumprimento da medida determinada. Afirma que o valor diário fixado - R$ 1.000,00 (mil reais), sem limitação, é desproporcional e desarrazoado, pois arbitrado sem qualquer fundamentação, contrariando o art. 489, § 1o, do CPC. Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, quanto ao mérito, requer a reforma da r. decisão impugnada. Preparo regular no ID 23751016 e ID 23751016. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, tenho que se mostram relevantes os argumentos expendidos pela agravante quanto à ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência à agravada, nos moldes do art. 300 do CPC. Com efeito, o requisito da probabilidade do direito invocado pela parte agravada não se mostra evidente, uma vez que é discutível a cobertura do tratamento que pretende realizar (utilização do medicamento Omalizumabe - 'Xolair'), em virtude da existência de cláusula contratual que prevê a exclusão dos procedimentos não descritos no rol da ANS (cláusula 23). Ademais, a indicação médica para determinado tratamento ou medicamento fora do rol constante da ANS não tem o condão, por si só, de obrigar a operadora de saúde a arcar com todos os custos, sob pena de violação à disciplina contratual e riscos à sustentabilidade da própria saúde complementar. Nessa direção, aponta o entendimento do e. STJ em clara manifestação de overruling, no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não é meramente exemplificativo, conforme se vê da ementa relativa ao REsp no 1.733.013/PR (DJe 20/02/2020), senão vejamos: PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO.NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n.9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n.439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020) Por outro lado, embora a prova colacionada aos autos principais (Relatório Médico de ID 82631812) evidencie que a agravada de fato padece com o quadro de urticária crônica e que foram utilizados, sem êxito, outros medicamentos no tratamento da doença, não aponta, de forma clara, sua gravidade e tampouco indica urgência na realização do tratamento prescrito. Aliás, a prova juntada com a inicial sequer especifica se a urticária encontra-se em grau leve, moderado ou grave e qual é o real impacto da doença na vida da agravante a justificar a imediata atuação do Judiciário. Eis o teor do relatório apresentado nos autos (ID n 82631812), verbis: “Paciente com quadro de urticária crônica espontânea, há dois anos, com sintomas diários de urticária, associados a episódios intermitentes de angioedema. Possui score de sintomas UAS7=38. Apresenta quadro refratário ao uso de anti-histamínicos em doses quadriplicadas, assim com corticoterapia oral e injetável. Necessita a realização de omalizumabe para controle clínico, assim como para melhora da péssima qualidade de vida atual. Medicação essa, que deve ser aplicada me clínica especializada, devidos aos riscos inerentes à aplicação intramuscular (anafilaxia, etc). Omalizumabe deve ser realizado em dose de 300 mg mensais, inicialmente por 6 meses, com nova avaliação após o período. Segue em anexo, guideline atual, com protocolos e passos de tratamento, que corroboram a indicação do omalizumabe para a paciente em questão”. Nessa perspectiva, não se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, valendo-me das provas juntadas pela autora/agravada, não há demonstração de risco à sua vida que requeira a antecipação do provimento jurisdicional de mérito. Tenho, pois, que a prova produzida nos autos de origem, na fase incipiente em que se encontra o feito, não ampara por ora a pretensão deduzida pela autora/agravada, ante a ausência dos requisitos enumerados no art. 300 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator